Tribunal: TJES
Processo: 5002663-96.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-96.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: UENIS PEREIRA ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACESSO SUSPEITO EM CONTA DO MERCADO PAGO. ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 14/02/2023 RECEBEU UMA MENSAGEM DA EMPRESA REQUERIDA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, ACREDITANDO TER SIDO ENVIADA POR SUA FILHA, NA QUAL ELA LHE PEDIA PARA PAGAR UM BOLETO NO VALOR DE R$1.980,00. O AUTOR FOI INDUZIDO A ACREDITAR QUE ERA SUA FILHA, POIS NA CONVERSA A PESSOA SE IDENTIFICOU COMO SENDO A SUA FILHA E INFORMOU QUE HAVIA TROCADO DE NÚMERO, ALÉM DISSO, A FOTO DO PERFIL ERA DE SUA FILHA. AO RECEBER O PEDIDO E O BOLETO ATRAVÉS DO APLICATIVO DE MENSAGENS, PRONTAMENTE O REQUERENTE SE DIRIGIU ATÉ A LOTÉRICA E EFETUOU O PAGAMENTO SOLICITADO, CONFORME SE DEPREENDE DO COMPROVANTE EM ANEXO, ACREDITANDO QUE O PEDIDO DE PAGAMENTO HAVIA SIDO FEITO POR SUA FILHA. CONTUDO, POSTERIORMENTE, PARA SUA COMPLETA SURPRESA E INDIGNAÇÃO, AO INFORMAR SUA FILHA SOBRE O PAGAMENTO FEITO, O AUTOR ACABOU DESCOBRINDO QUE FORA ALVO DE UM GOLPE, ONDE UM TERCEIRO SE PASSOU PELA SUA FILHA PARA CONSEGUIR VANTAGEM INDEVIDA.
SENTENÇA DE PISO
: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$1.980,00 em favor do autor”.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DA LEI Nº 9.099/95
.
NO MÉRITO AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DE FATO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. TRATA-SE DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIROS POR ACREDITAR ESTAR CONVERSANDO COM SEU FILHO, AINDA QUE A CONVERSA PARTISSE DE NÚMERO ESTRANHO, E AS TRANSFERÊNCIAS FOSSEM EXIGIDAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. NÃO RESTOU DEMONSTRADA FALHAS DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, COMO ACESSO INDEVIDO AO APLICATIVO DO FILHO DOS AUTORES. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.
NESSE CONTEXTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)